Tribunal: STF
Processo: RE 1421568
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 5, pp. 4-5):



    “SERVIDOR CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. ABATE TETO. NECESSÁRIO VERIFICAR LICITUDE DA CUMULAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.



     1. Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de considerar para fins de abate teto o valor individual de cada vencimento. 



    2. “Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido” (STF, RE 602.043/MT) 3. Ocorre que para fins de abate teto faz-se necessário primeiramente analisar a licitude da cumulação de cargos. Precedente desta turma especializada. 



    4 . In casu, não é possível averiguar a carga horária exercida pela servidora, uma vez que não constam dados quanto à jornada cumprida enquanto ativa em ambas as matrículas, apenas que ocupou dois cargos de médico, com remunerações distintas.



     5. Compete à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I do CPC/15, sendo que o conjunto probatório inserto aos autos não demonstra ser patente para concluir pela licitude da cumulação exercida, impõe-se a improcedência da demanda. 



    6. Outrossim, para legitimar a propositura do mandado de segurança o Impetrante tem que demonstrar de forma inequívoca direito líquido e certo, capaz de, por si só, causar-lhe prejuízo material ou moral.



     7. Remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 37, XI, e 40, § 11, da Constituição da República



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que deve prevalecer a sentença que determinou que a autoridade coatora se abstivesse de aplicar o teto remuneratório sobre o somatória de seus proventos (eDOC 9).



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que não há ofensa direta à CF e que “a questão alusiva à apreciação de prova pré-constituída em mandado de segurança é de inviável reexame em recurso extraordinário”  (eDOC 16).



    Em 3.7.2021, a Presidência desta Corte, determinou a devolução do autos para que, à luz do Tema 384, adotasse os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (eDOC 29).



    Recebido o processo na origem, a Turma julgadora não exerceu o juízo de retratação. O acórdão restou assim ementado (eDOC 49, p. 4):



    ADMINISTRATIVO. REEXAME. ART. 1.030 E SEGUINTES DO CPC/15. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TEMAS N.OS 377 E 384 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ENTENDIMENTO OBSERVADO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 1. Trata-se de reexame previsto no art. 1.030 e seguintes do CPC/15 de acórdão desta Oitava Turma Especializada, que, por maioria, deu provimento à remessa necessária e denegou a segurança, que objetiva a abstenção de incidência do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal sobre o somatório dos vencimentos percebidos pela Impetrante, considerando-se a remuneração e os proventos de cada vínculo individualmente. 2. “Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido” (STF, RE 602.043/MT) 3. Ocorre que para fins de abate teto faz-se necessário primeiramente analisar a licitude da cumulação de cargos. Precedente desta turma especializada. 4 . In casu, não é possível averiguar a carga horária exercida pela Impetrante, uma vez que não constam dados quanto à jornada cumprida enquanto ativa em ambas as matrículas, apenas que ocupou dois cargos de médico, com remunerações distintas. 5. Compete à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I do CPC/15, sendo que o conjunto probatório inserto aos autos não demonstra ser patente para concluir pela licitude da cumulação exercida, impõe-se a improcedência da demanda. 6. Juízo de retratação não exercido, pois o voto proferido observou o entendimento dos Temas de n.º 377 e 602.043 do STF. 7. Outrossim, para legitimar a propositura do mandado de segurança o Impetrante tem que demonstrar de forma inequívoca direito líquido e certo, capaz de, por si só, causar-lhe prejuízo material ou moral. 8. Juízo de retratação não exercido. Remessa necessária provida. Sentença reformada.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 5, pp. 2-3):



    “(...) compulsando os documentos juntados, não é possível averiguar a carga horária exercida pela servidora, quando ativa em ambas as matrículas, uma vez que não constam dados quanto à jornada cumprida, apenas que a apelada ocupa dois cargos de médico, com remunerações distintas.



     No que tange à compatibilidade de horários, é cabível a imposição de uma limitação nas horas trabalhadas pelo servidor que pretende a acumulação de cargos públicos na área da saúde, ainda que esta limitação não seja constitucionalmente prevista.



     Isso porque a existência de compatibilidade de horários dos cargos exercidos não deve ser aferida apenas sob o aspecto formal, eis que o objetivo primordial que se encontra em voga é o atendimento adequado, digno, competente e eficiente a toda sociedade, mormente se tratando de profissionais que oferecem serviços de cuidados à saúde, sendo que a ausência de sobreposição de horários, nem sempre significa que materialmente seja possível pelo servidor o cumprimento da carga horária sem comprometimento da qualidade exigida. 



    Em que pese a AGU, por meio do Parecer-Plenário nº 1/2017/CNUDECOR/CGU/AGU, tenha superado o entendimento do Parecer GQ-145, aprovando a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 005/2017 e passou a entender ser admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais, considero ser inviável ao servidor o exercício de suas funções em carga horária superior a 60 horas semanais, por comprometer a qualidade do trabalho, além de não sobrar tempo para o necessário descanso, alimentação e deslocamento, mantendo, assim, a limitação de carga horária que tem sido aplicada na Oitava Turma Especializada deste Tribunal. 



    Destaco ciência quanto ao julgamento do STF no ARE-RG 1246685, Tema 1.081, em que se concedeu o direito de acumular dois cargos na área de saúde, facultando à autoridade a abertura de procedimento administrativo para a comprovação da compatibilidade de horários no exercício dos cargos acumulados, por entender ser viável o exercício dos cargos acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. No entanto, mantenho o entendimento exarado no sentido de que a compatibilidade de horários dos cargos exercidos não deve ser aferida apenas sob o aspecto formal.



     Inclusive, este tem sido o posicionamento da Oitava Turma Especializada deste Tribunal (AC 0012386-10.2011.4.02.5101). 



    Como compete à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I do CPC/15, sendo que o conjunto probatório inserto aos autos não demonstra ser patente para concluir pela licitude da cumulação exercida, impõe-se a improcedência da demanda. 



    Outrossim, para legitimar a propositura do mandado de segurança o Impetrante tem que demonstrar de forma inequívoca direito líquido e certo, capaz de, por si só, causar-lhe prejuízo material ou moral. 



    Direito líquido e certo é, em última análise, aquele que se apresenta pontual, isto é, delimitado em sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração do mandamus. Não comporta existência duvidosa, sendo certo que o seu exercício não pode depender de situações ou fatos não devidamente esclarecidos nos autos, vez que a dilação probatória não é compatível em sede de mandado de segurança, o que não restou demonstrado nos autos”. (grifei).



    Verifico que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pelas parte recorrente no sentido da cumulação lícita de cargos, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279. Nesse sentido:



    lic



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1176341 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08-04-2019)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RE 1176112 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01-08-2019)



    Além disso, com relação à incidência do teto remuneratório a servidores já ocupantes de dois cargos públicos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, esta Corte, no julgamento RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 384) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”



    Constato que a hipótese dos autos guarda particularidade que inviabiliza a aplicação do referido paradigma.



    É que para a análise da incidência ou não do abate teto é necessário primeiramente analisar a licitude da cumulação de cargos, o que restou inviabilizado no Tribunal a quo. Cito trechos do acórdão do juízo de retratação (eDOC 49, p. 2):



    “E no caso dos autos, compulsando os documentos juntados, não é possível averiguar a carga horária exercida pela servidora, quando ativa em ambas as matrículas, uma vez que não constam dados quanto à jornada cumprida, apenas que a Impetrante ocupa dois cargos de médico, com remunerações distintas. 



    No que tange à compatibilidade de horários, é cabível a imposição de uma limitação nas horas trabalhadas pelo servidor que pretende a acumulação de cargos públicos na área da saúde, ainda que esta limitação não seja constitucionalmente prevista. 



    Isso porque a existência de compatibilidade de horários dos cargos exercidos não deve ser aferida apenas sob o aspecto formal, eis que o objetivo primordial que se encontra em voga é o atendimento adequado, digno, competente e eficiente a toda sociedade, mormente se tratando de profissionais que oferecem serviços de cuidados à saúde, sendo que a ausência de sobreposição de horários, nem sempre significa que materialmente seja possível pelo servidor o cumprimento da carga horária sem comprometimento da qualidade exigida.



    (...)



    Como compete à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I do CPC/15, sendo que o conjunto probatório inserto aos autos não demonstra ser patente para concluir pela licitude da cumulação exercida, impõe-se a improcedência da demanda. 



    Outrossim, para legitimar a propositura do mandado de segurança o Impetrante tem que demonstrar de forma inequívoca direito líquido e certo, capaz de, por si só, causar-lhe prejuízo material ou moral. 



    Direito líquido e certo é, em última análise, aquele que se apresenta pontual, isto é, delimitado em sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração do mandamus. 



    Não comporta existência duvidosa, sendo certo que o seu exercício não pode depender de situações ou fatos não devidamente esclarecidos nos autos, vez que a dilação probatória não é compatível em sede de mandado de segurança, o que não restou demonstrado nos autos”.



    Assim, inviável a análise, neste momento processual, de questão referente à prova pré-constituída em mandado de segurança. Cito precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. PAGAMENTO POR MEIO DE ACORDO DIRETO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir-se do acordo recorrido, no tocante a existência ou não de prova pré-constituída, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, sendo certo que se houvesse ofensa à Constituição, esta seria apenas indireta ou reflexa, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso. III - Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 1175487 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09-12-2019)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Mandado de segurança. Prova pré-constituída. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. (RE 582134 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe- 22-02-2013)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 21 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente